Tribunal: TJES
Processo: 5001506-77.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Flora
Data de julgamento: 2025-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001506-77.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAIQUE TRINDADE DOS SANTOS e outros

APELADO: FUNDACAO RENOVA e outros (3)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE MARIANA – OMISSÃO – VÍCIO NÃO IDENTIFICADO – MATÉRIA EXPRESSAMENTE ENFRENTADA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELA VIA INADEQUADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).

2.
No caso concreto, consta expressamente do v. acórdão embargado a inexistência de comprovação de que o rompimento da barragem de Fundão, em Mariana/MG, causou os prejuízos alegados na inicial, circunstância capaz de afastar a pretensão de compensação por danos morais, fundamento principal e suficiente para a manutenção da r. sentença de improcedência proferida em primeiro grau.

3.
Quanto a tese suscitada pelos embargantes, foi devidamente fundamentado no v. acórdão que a ampliação da área afetada pelo desastre de Mariana/MG permitiria aos interessados pleitear inclusão nos programas de reparação, desde que comprovassem reunir os requisitos para indenização, o que não foi feito pelos ora embargantes nestes autos, embora oportunizados.

4.
O julgador não é obrigado a mencionar expressamente os dispositivos legais invocados pelas partes, tampouco a enfrentar todas as teses alegadas, quando os fundamentos adotados forem capazes de respaldar a conclusão do
decisum
. Precedente.

5
.
A parte embargante insurge-se contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado.

6
.

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaração para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração na apelação cível opostos por
MAIQUE TRINDADE DOS SANTOS E JESSICA DA SILVA SANTOS
em face do v. acórdão exarado por esta colenda Terceira Câmara Cível (evento nº 11359732), que, por unanimidade de votos conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto anteriormente pelos ora embargantes para manter íntegra a r. sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos indenizatórios formulados na exordial.

Em suas razões recursais (evento nº 12003293), os recorrentes alegam que o v. acórdão estaria infirmado pelo vício da omissão, tendo em vista que:
(i)
“
não houve pronunciamento sobre os impactos causados a São Mateus/ES
”;
(ii)
“
Não pode prosperar uma decisão onde não se considera como atingidos os moradores de uma cidade já considerada como impactada por diversos estudos públicos e notórios
”;
(iii)
“
A decisão equivocadamente entendeu que a parte requerente não foi atingida por não morar na comunidade mencionada na Deliberação nº 58 do CIF. Quando da análise da mencionada deliberação, é importante frisar que o próprio documento nos traz a ressalva de que o rol ali previsto não é taxativo, até mesmo pelo fato de não poder ser controlável a lama de rejeitos, delimitando conclusivamente até qual município fora atingido e devida extensão do dano
”;
(iv)
“
todos os dias são apresentados novos estudos onde as conclusões são de que as extensões dos danos causados ainda não foram devidamente mensuradas
”.

Inicialmente, pontuo que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).

A doutrina
1
pátria ensina que a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

Nesta hipótese, percebe-se que consta expressamente do v. acórdão embargado a inexistência de comprovação de que o rompimento da barragem de Fundão, em Mariana/MG, causou os prejuízos alegados na inicial, circunstância capaz de afastar a pretensão de compensação por danos morais, fundamento principal e suficiente para a manutenção da r. sentença de improcedência proferida em primeiro grau, conforme trecho abaixo transcrito:

[...] não há prova mínima de que os requerentes/apelantes sofreram qualquer impacto em decorrência do rompimento da barragem da requerida/apelada, não bastando, para tanto, a autodeclaração ou mesmo a declaração apresentada por pessoa física de que costumava comprar peixes capturados até novembro de 2015.

[...]

O ônus da prova que competia aos autores impunha que eles houvessem demonstrado a efetiva diminuição de sua renda após o ocorrido e, nesse ponto, chama atenção o fato de que não colacionou qualquer documento a demonstrar tal desiderato.

A adoção de entendimento diverso poderia incentivar o ajuizamento indiscriminado de demandas sem respaldo probatório mínimo, prejudicando a prestação jurisdicional e impactando negativamente os direitos de pescadores artesanais genuinamente afetados pelo rompimento da barragem de Fundão. É imprescindível que o Poder Judiciário assegure a responsabilização efetiva apenas para aqueles que realmente dependiam da pesca artesanal
como meio de subsistência
e que foram diretamente impactados pelo desastre ambiental.

[...]

No caso, não há prova mínima de que os requerentes/apelantes tiveram sua atividade econômica prejudicada pelo desastre ambiental do rompimento da barragem da requerida/apelada.

Ainda, acerca da tese aventada pelos embargantes, foi devidamente fundamento no v. acórdão que “
eventual reconhecimento de ampliação da área atingida pelo desastre ambiental do rompimento da barragem de Mariana/MG possibilita que os requerentes/apelantes busquem a inclusão nos programas de reparação socioeconômicas e ambientais
instituídos para esse fim, desde que, obviamente, comprovem reunir
os requisitos para indenização,
o que não fizeram nestes autos, embora
oportunizados
”.

Cumpre ressaltar que o julgador não é obrigado a mencionar expressamente os dispositivos legais invocados pelas partes, tampouco a enfrentar todas as teses alegadas, quando os fundamentos adotados forem capazes de respaldar a conclusão do
decisum
. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
[...] 5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Nesse contexto, verifica-se que os embargantes deturpam a finalidade dos declaratórios, porque se insurgem contra o resultado do julgamento por via imprópria, numa clara tentativa de rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado.

A conclusão do
decisum
em sentido diverso do defendido pelo embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento. Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Na forma preconizada pelo artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, preconiza o cabimento de Embargos de Declaração, quando a Sentença ou Acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade. II. Na hipótese, verifica-se que a matéria restou suficientemente enfrentada, havendo concluído esta Egrégia Segunda Câmara Cível no sentido de que uma vez revogada a Assistência Judiciária Gratuita nos autos, operam-se os efeitos de forma ex tunc. III. As razões aclaratórias não apontam contradição interna do julgamento, mas reportam-se à argumentação, sob a ótica dos Recorrentes, de equívoco de julgamento, o que deve ser objeto de irresignação através da via recursal própria.
IV. A via recursal dos Embargos de Declaração - especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização - não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cuja Decisão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou de contradição.
V. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 011219000186, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/10/2022, Data da Publicação no Diário: 17/10/2022).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente são cabíveis contra qualquer decisão judicial para (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e (iii) corrigir erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a ratio essendi dos embargos de declaração.
2) Na hipótese em apreço, este c. Órgão Colegiado conclui que não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa, eis que todas as questões foram adequadamente enfrentadas na decisão hostilizada, buscando os recorrentes a rediscussão da matéria nesta via aclaratória, o que é inadmissível.
3) Recursos de embargos de declaração conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração na Apelação 0022530-64.2014.8.08.0048; Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL; Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA; Sessão de Julgamento: 13/08/2023)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra os termos do v. acórdão hostilizado.

É como voto.

1
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda. Comentários ao código de processo civil – 3.ed. Rev., ampl. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me para acompanhar a douta relatoria.

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar o voto de relatoria.